Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736057-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ISRAEL AUGUSTO PINHEIRO PENTEADO, ISRAEL AUGUSTO PINHEIRO PENTEADO 00906941121 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de nota promissória movida pela recorrente contra ISRAEL AUGUSTO PINHEIRO PENTEADO e ISRAEL AUGUSTO PINHEIRO PENTEADO 00906941121, pela qual declinou da competência, de ofício, determinando a remessa dos autos para redistribuição à um dos Juízos Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, foro do domicílio da agravada, considerado abusivo ao ajuizamento da execução no Poder Judiciário do Distrito Federal por conveniência da agravante. Alega a agravante, em síntese, estar correto o ajuizamento do processo de execução no foro de Brasília, por ser o local de pagamento indicado na nota fiscal que sustenta a pretensão executória. Destaca que o “artigo 64 do Código de Processo Civil dispõe que a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. No mesmo sentido, o artigo 337, inciso II do referido código expõe que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa”. Defende que o cartório em que fora protestado o título não localizou o agravado, que foi comunicado por edital e que “em razão de o domicílio do Agravdo ser incerto ou desconhecido, a Exequente propõe a presente execução em seu próprio domicílio, com fundamento no artigo 781, caput e inciso III, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal dispõe que a execução fundada em título extrajudicial será processada, quando incerto ou desconhecido o domicílio do Executado, no foro do domicílio do Exequente”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduzindo que o periculum in mora está consubstanciado, pois: “a agravante poderá ter um dano irreparável, tendo em vista que com a continuidade da demanda o caminho dos autos seria o envio dos autos para a comarca do Goiânia/GO.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja assegurada a tramitação da execução na vara de origem. No mérito, reque a reforma da decisão agravada e a declaração do Juízo de origem como competente para o processamento da execução. Preparo regular no ID 75581563. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da declinação da competência impugnada, verifica-se que a decisão agravada condicionou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO à preclusão do decisum (ID origem 243956230). Assim, a efetivação da declinação da competência dos autos originários está condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da matéria de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, não se verifica urgência considerando apenas a alegação de demora para satisfação da dívida, o que não evidência periculum in mora, mas interesse pelo recebimento da obrigação, o que é inerente a todo processo de execução. Destaco que se trata de execução de valor pouco expressivo, relativa a título executivo datado de maio de 2023, sendo que a agravante não indicou qualquer excecionalidade que importe em prejuízo concreto, enquanto o prosseguimento da execução aguarda definição de competência. Assim, por não haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo durante a tramitação do agravo de instrumento, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual redistribuição da execução originária aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator